Tribunal: TJDFT
Processo: 0741132-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741132-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ALVES DE JESUS AGRAVADO: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE ALVES DE JESUS contra decisão de ID 247720243 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de GABRIEL OLIVEIRA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para averiguar eventual vínculo trabalhista ou recebimento de benefício previdenciário, bem como o pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito. Afirma, em suma, que foram realizadas inúmeras diligências para localização de bens e ativos financeiros da parte executada, sem sucesso; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial de salário do devedor; que houve afronta ao princípio da cooperação; que a medida pleiteada contribui para a concretização da tutela executiva; que é possível a aplicação de medidas atípicas, na forma prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a expedição de ofício ao CAGED, bem como com a suspensão da CNH do executado, a apreensão de seu passaporte e o bloqueio de seus cartões de crédito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 123976418 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De início, cabe ressaltar que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando o contexto fático apresentado. Na hipótese, foi realizada consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade de reiteração programada, pelo prazo de 30 dias (ID 224254472 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de constrição. Ou seja, no caso concreto, se houvesse vínculo empregatício formal, com recebimento de remuneração dentro de um mês, a consulta retornaria resultados positivos. Ademais, a consulta ao sistema InfoJud (ID 237734133 dos autos de origem) dos dois últimos exercícios não apresentou qualquer dado sobre a existência de benefício previdenciário, tornando inútil a consulta. Nesse cenário, onera desnecessariamente o juízo a quo a expedição de ofício para localizar vínculo empregatício que viabilizasse a penhora de ativos financeiros, uma vez que é absolutamente improvável que sejam localizados bens, a partir das consultas anteriores aos sistemas disponíveis. Ademais, o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não pode ser alegado para transferir o ônus de localizar bens ao Poder Judiciário, tampouco autoriza a inércia do credor quanto à busca por bens penhoráveis ou o requerimento de medidas executivas sem utilidade concreta ou fundamento razoável. A Terceira Turma Cível possui entendimento consolidado no sentido da ausência de utilidade da consulta ao CAGED: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Diligência para localização de bens. Pesquisas via infojud, renajud e sisbajud realizadas. Indeferimento de pedido de expedição de ofício ao caged. Cooperação processual. Medida executiva atípica. Inutilidade. Recurso desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, visando à localização de vínculo empregatício da parte executada, sob o fundamento de já terem sido realizadas diligências por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, sem êxito na localização de bens expropriáveis. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de cumprimento de sentença frustrado, é cabível o deferimento de diligência adicional por meio de ofício ao CAGED, como medida executiva atípica, após pesquisas por sistemas já consolidados (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD). III. Razões De Decidir 3. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito. 4. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial. 5. O sistema INFOJUD utiliza da obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, em todo o território brasileiro, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos, bem como identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes. 6. Não há indícios de efetividade da pesquisa junto ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados (INFOJUD, RENAJUD e SIBAJUD) alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida. IV. Dispositivo E Tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A adoção de medidas executivas atípicas no cumprimento de sentença exige demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade, sendo legítimo o indeferimento de diligência junto ao CAGED quando já realizadas pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD sem êxito. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433654, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.6.2022; TJDFT, Acórdão 1830139, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 7.3.2024. (Acórdão 2036450, 0719794-23.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 2033996, 0720111-21.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025. Acórdão 2020229, 0717099-96.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025. Quanto à adoção de medidas executivas atípicas, é certo que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. Essa foi, inclusive, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941-DF. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte do agravado, em que pese não resultarem em restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. O próprio agravante reconhece que já foram realizadas diversas tentativas para garantia do débito, com a adoção das medidas típicas de constrição, não se encontrando patrimônio expropriável. Ora, conforme adverte Daniel Amorim Assumpção Neves, “sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra” (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa ? Art. 139, IV, do Novo CPC, in RePro 265/130). Assim, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se inferir, em cognição estritamente superficial, que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH e bloqueio do passaporte da parte agravada, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. A suspensão da CNH, quando muito, impedirá o agravado de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida não é apropriada para constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial de pagamento (artigo 139, IV, do Código de Processo Civil). De igual modo, o bloqueio dos cartões de crédito “não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.” (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020). Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DE LINHAS TELEFÔNICAS. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu medidas coercitivas requeridas pela parte credora na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se as medidas coercitivas atípicas postuladas são adequadas, proporcionais e razoáveis para satisfação do crédito perseguido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado. 4. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso. 5. As medidas de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito e de linhas telefônicas e internet são ineficazes para compelir o devedor a quitar a dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Tese de julgamento: “1. As medidas coercitivas atípicas devem observar os princípios da adequação, necessidade, efetividade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte são inadequadas para compelir o devedor a quitar a dívida, pois compromete o direito de ir e vir e a dignidade humana.” ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020; e STJ, REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019. (Acórdão 2010785, 0705278-95.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora